Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716427-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIANCARLO FERREIRA MANFRIM AGRAVADO: MARCOS AURELIO DOS SANTOS (TCDF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GIANCARLO FERREIRA MANFRIM contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0703150-17.2021.8.07.0009, impetrado pelo Agravante contra ato do SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS SOCIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito liminar formulado pelo ora Recorrente. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GIANCARLO FERREIRA MANFRIM em face de ato reputado coator atribuído ao SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS SOCIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). O Impetrante narra que é Engenheiro Civil e empregado público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), tendo sido parte do Processo Administrativo de Prestação de Contas n. 12.630/2018-e, perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Insurge-se contra multa aplicada em seu desfavor no bojo de tal processo administrativo, no importe de R$6.956,51 (seis mil, novecentos e cinquenta e seis e cinquenta e um reais). Argumenta, em apertada síntese, que o TCDF não teria apreciado seus argumentos de defesa com a consideração devida. Aduz que lhe foi imputado ato ‘que era não afeto a sua atuação, como mero fiscal das obras’, salientando que sempre agiu nos limites de sua competência. Afirma que, a despeito disso, a Autoridade Coatora teria determinado que o valor relativo à multa seja imediatamente descontado de seu salário, o que iria de encontro a seu direito líquido e certo, haja vista a impenhorabilidade dos vencimentos. Tece arrazoado jurídico e jurisprudencial a favor de suas alegações. Requer a concessão de medida liminar para ‘que seja DETERMINADO que o Impetrado se ABSTENHA da EXIGÊNCIA de descontar dos seus vencimentos o valor da multa aplicada, no importe de R$ 6.956,51 (Seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) mesmo que seja de forma parcelada, em razão direta de que este ato além de ilegítimo é totalmente ilegal e não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico (Art. 833, inciso IV da Lei no 13.105/2015), por cercear direito líquido e certo do Impetrante em receber os seus vencimentos a que tem direito, na forma da lei’. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com a concessão da segurança para que seja desconstituída a multa ora impugnada. Documentos acompanham a inicial. A emenda à inicial foi determinada no ID n. 91366131, a fim de que o Impetrante sanasse os vícios que inviabilizavam seu pronto recebimento. A determinação foi cumprida no ID n. 91384495. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda de ID n. 91384495, porquanto atende aos requisitos mínimos para prosseguimento do feito. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. A despeito de insurgir-se contra a multa imposta em seu desfavor, nota-se que o Impetrante almeja, em realidade, suspender o ato de ID n. 91105966, por meio do qual a Autoridade indigitada Coatora determinou que a NOVACAP adote providências para a implementação de descontos em sua folha de pagamento, a fim de que o débito seja quitado. Alega, para tanto, que os vencimentos são impenhoráveis, consoante dispõe o art. 833, IV, do CPC. Impende salientar, contudo, que o referido dispositivo legal se refere às medidas constritivas para satisfação de débito em processos de execução, situação que não se amolda à hipótese. Em verdade, depreende-se da documentação carreada ao feito que a multa foi imposta em desfavor do Impetrante no bojo do Processo Administrativo de Prestação de Contas perante o TCDF. Ademais, nos termos do Ato Coator, a parte foi notificada para efetuar o pagamento da sanção, tendo se quedado inerte (ID n. 91105966). Nesse panorama, cumpre registrar o que dispõem os artigos 20, 26 e 29 da Lei Complementar Distrital n. 01/1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências: Art. 20. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista no art. 56 desta Lei Complementar, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução, conforme previsto no artigo 71, § 3o, da Constituição Federal. Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso III, do art. 17, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso I do art. 57 desta Lei Complementar. Art. 26. O responsável será notificado para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, efetuar e comprovar o recolhimento da dívida a que se refere o art. 20 e seu parágrafo único desta Lei Complementar. Parágrafo único. A notificação será feita na forma prevista no art. 23 desta Lei Complementar. Art. 29. Expirado o prazo a que se refere o art. 26 desta Lei Complementar, sem manifestação do responsável, o Tribunal poderá: I – determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente; ou II – autorizar a cobrança judicial da dívida, por intermédio do órgão próprio. (Negritei) Desta feita, ao menos em etapa de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade no que concerne ao ato impugnado, visto que aparenta dar-se nos estreitos termos da legislação pertinente, inexistindo indícios de que os descontos ocorrerão em montante superior ao limite autorizado. Registra-se, ademais, que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada diante de prova substancial em sentido contrário, o que não se vislumbra por ora. Desta feita, conquanto o periculum in mora reste configurado, haja vista a proximidade da data da licitação, revela-se ausente o requisito indispensável do fumus boni iuris. Logo, não há que se falar na concessão da medida antecipatória, afigurando-se necessário o regular trâmite do feito, oportunizando-se o oferecimento de informações pelos Impetrados, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao crivo do Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES. ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. TEMA CONTROVERTIDO. I - A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. II - A impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo o qual se fixou o entendimento de que ‘[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). III - Diferentemente do que ocorre na interpretação equivocada de dispositivo legal, quando há erro operacional e o servidor público tem ciência inequívoca de que não faz jus ao recebimento das referidas verbas, não há falar-se na plausibilidade do direito a justificar a suspensão dos descontos realizados pela Administração. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1267464, 07094245820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público.” Diz o Agravante que “a questão primordial e que foi submissa a sua apreciação pelo r. Juiz objeto do Mandado de Segurança, conforme se verifica de seus fundamentos, não teve como questionamento a apreciação da questão pertinente ao procedimento administrativo junto ao TCDF e sim os efeitos desse ato que pretende promover o BLOQUEIO de seus VENCIMENTOS. Assim, os limites da medida impetrada não foram à questão do processo Administrativo e sim o ato que determinou a penhora de seus vencimentos, fato este não permitido pelo nosso ordenamento jurídico” (Num. 25865341 - Pág. 9). Sustenta que o ato “emanado do Agravado vem em confronto com o que está estabelecido no Novo Código de Processo Civil no art. 833, Inciso IV.” (Num. 25865341 - Pág. 10). Argumenta que “a questão submissa fundamentada na sua Impetração que foi ofertada diante do pretendido bloqueio de seus vencimentos é de meridiana clareza na sustentação do direito que deve ser observado diante das circunstâncias e dos fatos que foram expostos onde se demonstram que NÃO tem alcance jurídico os fundamentos da DECISÃO ora Agravada” (Num. 25865341 - Pág. 13). Entende que a decisão agravada veiculou supressão de “todo o nosso ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional ao negar a apreciação de um direito que está lastreando na lei e é notório esse fato de que o bloqueio pretendido sobre o valor de seus vencimentos é totalmente contrário a lei, fazendo-a letra morta, consistindo assim em um ato injurídico e ilegal, afrontando o dispositivo legal acima apontado (Artigo 833, inciso IV do NCPC)” (Num. 25865341 - Pág. 13). Acrescenta que “o processo justo deveria ser aquele que fornecesse uma forma de garantia mínima a todo cidadão primeiramente de acesso à justiça e da sua persecução para o alcance do direito pretendido. E não de suprir esse direito, apegando-se em um formalismo jurídico sem a necessária observância e respeito ao nosso ordenamento jurídico” (Num. 25865341 - Pág. 14). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “que seja determinada incontinente a SUSPENSÃO dos bloqueios que pretendem que seja levado a efeito sobre os seus vencimentos percebidos como funcionário da NOVACAP pelo Agravado, sob pena de supressão de seus direitos e afronta a lei civil.” (Num. 25865341 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 25864251 e 25864247). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0703150-17.2021.8.07.0009, indeferiu o pleito liminar formulado pelo ora Recorrente. Do exame atento do presente recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada teve como fundamento a compreensão de que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil ao se aplica à situação jurídica do Feito originário, já que não se trata de processo de execução, mas sim de multa imposta ao Agravante em “Processo Administrativo de Prestação de Contas perante o TCDF”, o que atrai a incidência dos “artigos 20, 26 e 29 da Lei Complementar Distrital n. 01/1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências” (Num. 91639876 - Pág. 2 do Feito originário). Concluiu o Magistrado de origem que o ato acoimado de ilegalidade (desconto em folha de pagamento) “aparenta dar-se nos estreitos termos da legislação pertinente, inexistindo indícios de que os descontos ocorrerão em montante superior ao limite autorizado” (Num. 91639876 - Pág. 3 do Feito originário). As razões recursais, contudo, não atacam tal fundamento, já que voltadas a afirmar que a decisão agravada está em confronto com o que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. Os fundamentos lançados na decisão agravada, assim, não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais, haja vista que a subsunção do caso concreto às disposições legais da Lei Complementar Distrital n.o 01/1994, fundamento capital da decisão recorrida, não foi sequer mencionada no recurso. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador